Tribunal: STF
Processo: ARE 1332894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR DA FUNASA. GACEN. LEI 11.784/2008. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA EC 41/2003. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Sentença que julgou procedente o pleito autoral relativo ao pagamento da GACEN - Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias, instituída pela Lei 11.784/2008, em igualdade de condições com os servidores da ativa. 2. Consoante o disposto nas Leis 11.784/2008 e 11.907/2009, a GACEN é devida aos servidores ocupantes de cargos específicos elencados nos referidos diplomas legais e que realizem atividades de controle e combate a endemias em caráter permanente, sendo extensível, também, aos respectivos aposentados e pensionistas, mas, para estes, em um percentual do valor pago aos servidores em atividade. 3 . Este eg. Tribunal tem se pronunciado pelo direito dos inativos/ pensionistas de receberem a GACEN em igualdade de condições com os servidores ativos, quando ocupantes dos cargos previstos nos arts. 54, da Lei nº 11.784/2008, e 284 da Lei nº 11.907/2009, e cujos benefícios estejam amparados pela regra constitucional da paridade. 4. Precedentes: 0800058-92.2015.4.05.8107, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NOBRE, 4ª TURMA, 28/09/2018; 08031517520154058200, Des. Federal PAULO MACHADO CORDEIRO, 3ª Turma, 30/08/2016; 08021696120154058200, Des. Federal MANUEL MAIA (CONVOCADO), 1º Turma, 29/08/2016; 08000160520134058304, Des. Federal LAZARO GUIMARÃES, 4ª Turma, 11/03/2014. 5 . Hipótese em que a postulante é pensionista de ex-servidor dos quadros da Fundação Nacional de Saúde que ocupou o cargo de Agente de Saúde Pública, contemplado com a GACEN (art. 284, I, da Lei 11.907/2009), cuja pensão fora instituída em 1º/11/1997, ou seja, antes da EC nº 41/2003, sendo beneficiada com a regra da paridade remuneratória, nos termos da EC 20/1998, fazendo jus, pois, à referida gratificação no mesmo patamar deferido aos servidores ativos. 6. Apelação improvida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, XI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente